Tribunal: TJDFT
Processo: 0001647-68.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001647-68.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: WANDERLEY FERREIRA NUNES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. No que tange ao pedido de que o valor seja transferido para conta do(a) patrono(a) do credor (ID 28910948), impende ressaltar que, diante do atual quadro de pandemia, é recomendado que, sem prejuízo de honorários advocatícios pactuados, seja transferida para a conta bancária de titularidade do credor, a fim de que os recursos estejam o mais breve possível à sua disposição. Assim, INDEFIRO o referido pleito. 2. Considerando a aceitação do credor WANDERLEY FERREIRA NUNES aos termos do Acordo Direto - Edital 01/21 (ID 28910948), prossigam-se com os atos necessários para a realização do pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac